Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-13.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Financiamento de veículo – Falsidade de assinatura – Inscrição de nome em cadastros de inadimplentes - Danos morais.

1. Havendo indícios de contratação fraudulenta, é indevido o apontamento do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o lançamento de pontuação e débitos junto ao

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Financiamento de veículo – Falsidade de assinatura – Inscrição de nome em cadastros de inadimplentes - Danos morais.

1. Havendo indícios de contratação fraudulenta, é indevido o apontamento do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o lançamento de pontuação e débitos junto ao DETRAN e CADIN Estadual. Dever indenizatório configurado.

2. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante a comunidade.

3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório baseada nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação julgada parcialmente procedente. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003729-13.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante/apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado/apelante
MANOEL ADAUTO PEREIRA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-13.2019.8.26.0176 -Voto no 45079
2
Voto n°: 45079
Apel. n°: 1003729-13.2019.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes
APTES. e APDOS.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e
Manoel Adauto Pereira Mendes
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c.
Indenizatória Financiamento de veículo Falsidade de assinatura
Inscrição de nome em cadastros de inadimplentes - Danos
morais.
1. Havendo indícios de contratação fraudulenta, é indevido o
apontamento do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como o lançamento de pontuação e débitos junto ao
DETRAN e CADIN Estadual. Dever indenizatório configurado.
2. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso
de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, pois esta é
lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante a comunidade.
3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório
baseada nas condições econômicas e sociais das partes, na
intensidade do dano, bem como nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ação julgada parcialmente procedente. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 116/118, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de urgência que se antecipou
(fl. 33), e declarar a inexigibilidade do débito de R$94.040,88 (fl. 31), bem assim a
nulidade do contrato de financiamento (fls. 50/52), condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da
sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da negativação
indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ. Em razão da maior sucumbência, a
ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré, fls. 120/133, afirmando que a denunciação da
lide ao beneficiário das transações é medida necessária a fim de esclarecer as
circunstâncias em que recebeu o valor impugnado e proceder à eventual
restituição do valor indevidamente transferido. Sustenta que não agiu de má-fé,
efetuando todos os cuidados necessários no momento da celebração do contrato.
Pondera que, não obstante o autor alegue desconhecer a contratação do
financiamento, a assinatura que consta do contrato é muito semelhante à
apresentada na procuração. Afirma que o contrato vinha sendo pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-13.2019.8.26.0176 -Voto no 45079
3
regularmente até sua inadimplência, na parcela de número quatro, razão pela
qual o nome do autor foi negativado. Argumenta que não praticou ato ilícito,
agindo em exercício regular de direito. Pondera que o documento apresentado no
momento da celebração é o mesmo colacionado junto com a inicial, o que afasta
a hipótese de fraude. Alega que, diante da controvérsia, o juízo deveria ter
determinado a produção de prova pericial grafotécnica, e que, acolhida a hipótese
de fraude, não pode ser responsabilizada diante da conduta ilícita de terceiro,
por força do disposto no art. 14, §3o do CDC. Sustenta que a condenação é
indevida, mas, caso seja mantida, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls 137/143.
Apela adesivamente o autor ré, fls. 144/152, requerendo a
majoração da condenação a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 156/161.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexistência de débito,
cancelamento de restrição cadastral e suspensão de pontuação e débitos junto
ao DETRAN/SP e ao CADIN Estadual, bem como para a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, foi julgada parcialmente
procedente, dando margem aos apelos em exame.
De início, observa-se que o autor negou a celebração do
contratação de financiamento do veículo GM/CRUZE LTZ NB, cor branca, bi
combustível, 2013/2014, placas CXC-8177, junto à ré, lavrando Boletim de
Ocorrência ao ter ciência da contratação em seu nome, fls. 18/19.
Aplicando-se ao caso as regras do Código de Defesa do
Consumidor, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da
operação.
Nesse sentido, ao apresentar defesa, ela requereu a
denunciação da lide à loja vendedora, Paulo Ricardo Brodt MR, e apresentou o
contrato questionado, sustentando a efetiva existência da relação jurídica e a
legitimidade da cobrança.
Ocorre que a legitimidade da assinatura foi contestada em
réplica, sem que houvesse posterior requerimento de prova técnica pela
financeira, incumbida do ônus da prova, por força do art. 429, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Diante desse cenário, havendo indícios de contratação
fraudulenta, outra conclusão não restava ao d. Magistrado sentencinte, senão a
de que a ré não se desincumbiu do ônus processual disposto no art. 373, II, do
CPC, não demonstrando a legitimidade da cobrança que efetuou.
Portanto,
a
conclusão
de
inexigibilidade
do
débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-13.2019.8.26.0176 -Voto no 45079
4
questionado não restou abalada.
Cumpre ressaltar que não era caso de determinação de
prova técnica “de oficio”, uma vez que a própria instituição finaceira requereu o
julgamento antecipado da lide, fls. 97.
Destaca-se, outrossim, que, na hipótese de fraude, a ré
responde pelos prejuízos causados ao consumidor de forma objetiva, segundo a
teoria do risco da atividade (arts.186, 927, par. único do CC e ainda, arts. 14 e 17
do CDC).
Esse entendimento foi consolidado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento do REsp n.o
1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), ocorrido em 24/08/2011:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.”
Posteriormente, a mesma tese foi assentada na Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça, de 27.06.12:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, a instituição financeira tem o dever de ressarcir,
independentemente de culpa, e não há como negar que em virtude do ocorrido a
autora veio a experimentar danos de ordem moral.
Na hipótese de inscrição indevida de nome perante os órgãos
de proteção ao crédito, os danos morais são presumidos, independendo, a rigor,
da produção de prova, pois são de comum conhecimento os efeitos lesivos da
existência de registros negativos em nome de quem quer que seja, por
significarem abalo de crédito e de privação da confiabilidade perante a
comunidade em que o ofendido desenvolve suas atividades.
Não bastasse, o autor suportou o lançamento de pontuação
de multas em seu prontuário, junto ao DETRAN/SP, fls. 29/30, e diversas
cobranças, circunstâncias que, a evidência, superaram os limites do mero
aborrecimento.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho: “O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-13.2019.8.26.0176 -Voto no 45079
5
hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.” (“Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.)
Em
relação
ao
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de evitar a reincidência. Também devem
ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Observados os critérios supramencionados, conclui-se que a
verba indenizatória fixada em primeira instância (R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não é absurda. De outra banda, também não se mostra irrisória, representando
montante condizente àquele ordinariamente fixados por esta C. Câmara, em
casos semelhantes, razão pela qual não requer alteração.
Por derradeiro, apenas para que não se alegue omissão do
julgado, destaca-se que não se verifica a hipótese do inc. II, do art. 125, do CPC,
já que a denunciante não apresentou o instrumento contratual em que teria
ajustado o dever de indenizar da denunciada em caso de ação de regresso.
No mais, nada obsta o exercício de ação autônoma, nos
termos do §1o, do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 618 DO CC. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CPC/73. ART. 125 DO CPC/15.
NÃO
CONFIGURADA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA
DO STJ.
I (...)
II - (..._
III - A respeito da apontada violação do art. 70, III, do CPC de
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003729-13.2019.8.26.0176 -Voto no 45079
6
1973, equivalente ao art.125, II, do CPC/2015, o Tribunal a quo, na
fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 255-256): "[...]
Assim, não é obrigatória a denunciação à lide quando o denunciante não
perde o direito de regresso para com o denunciado. Ao processá-la, conduzir-
se-á as partes aos dissabores do trâmite de duas ações, consideravelmente
onerosa aos litigantes, em detrimento dos princípios da economia e celeridade. E
essa é justamente a hipótese dos autos, na medida em que se afigura evidente o
prejuízo que a denunciação da lide causaria ao agravado, porquanto resultaria
em natural demora na realização da perícia, o que não pode preponderar diante
dos interesses colocados em discussão (questões envolvendo moradia e
segurança da construção). [...]"
IV - Consoante se verifica dos excertos colacionados do
aresto vergastado, o Tribunal a quo entendeu pela desnecessidade de
denunciação da lide em razão dessa decisão não implicar hipótese da perda do
direito de regresso garantido à recorrente, não merecendo reparo o decisum,
porquanto a jurisprudência desta Corte é assente no mesmo sentido: AgInt no
AREsp n. 116728/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgamento
em 8/11/2016, DJe 28/11/2016. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado
também não merece guarida.
V - Agravo interno improvido” (AgInt nos EDcl no AREsp
1191201/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.

ITAMAR GAINO
Relator